Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Legítima defesa. Atipicidade da conduta. Provas. Consunção. Fração de aumento.
1 – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas e laudo pericial.
2 - Se as provas - depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito - demonstram que o réu ameaçou e agrediu a vítima, não é caso de absolvição.
3 – Não se entende em legítima defesa aquele que, logo após agressão inicial da vítima (ex-companheira), consistente em tapas, a persegue e, quando essa já se encontrava no interior de veículo, segura na gola de sua blusa, causando-lhe lesões no pescoço. A reação foi excessiva e a agressão não era mais atual ou iminente (CP, art. 25).
4 – A agressão inicial da vítima ao réu autoriza seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 129 do CP.
5 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
6 - Não há consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal se um não é meio necessário, etapa de preparação ou execução do outro crime.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
9 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
10 – Apelação provida em parte.